Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024882-88.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 638.900.112-68 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), Silvio Aparecido Fidelis (JUIZO RECORRENTE), Kalil Sarat Baracat de Arruda (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VÁRZEA GRANDE-MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – NATUREZA TÉCNICA –

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 220/2010 – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Nos termos do artigo 7°, da Lei Complementar Municipal n° 220/2010, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, exige habilitação em ensino médio profissionalizante ou em pedagogia, com ênfase em educação infantil, o que o configura como cargo técnico-científico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1024882-88.2021.811.0002, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 142210168):

“Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, impetrado por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, em face de ato coator exarado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VÁRZEA GRANDE-MT, Sr. SILVIO APARECIDO FIDELIS, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na inicial que o impetrante foi aprovado no concurso público regulamentado pelo Edital n. 01/2017 – PMVG, para o cargo de professor, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, bem como foi convocado, através do ato de n.o 03/2021/PMVG/MT, para apresentação da documentação exigida para a investidura no cargo. Contudo, no dia designado para a posse foi surpreendido com a notícia de seu impedimento para nomeação no cargo, por já ter um vínculo funcional junto ao Município requerido, no cargo de técnico em desenvolvimento infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Nesse cenário, foi notificado pela autoridade coatora, por meio do Parecer Técnico de n.o 009/2021/CPC/SAD, de que sua nomeação e posse seriam canceladas, em virtude a acumulação ilegal de cargos públicos.

Com isso, e sob o argumento de que a autoridade coatora violou direito líquido e certo, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa do ato praticado, que o impediu de tomar posse, bem como requer seja empossado imediatamente no concurso público em que restou aprovado. No mérito, requer a concessão da ordem, ratificando a liminar, porventura, deferida nos autos.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

A medida liminar foi deferida no id. 62555970.

A impetrada, por sua vez, deixou o prazo assinalado para informações transcorrer in albis, conforme certificado no id. 68774728.

O MPE opina pela concessão da segurança, ratificando-se a liminar deferida nos autos, id. 69004479.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Sem delongas, insta salientar que para ter direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob pena de ser-lhe denegada a ordem, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Consoante expressa a Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXIX, bem como, o artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é meio constitucional para a tutela de direito individual líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o clássico ensinamento de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Corpus”. 19. ed. atual. por Arnoldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 34-35).

A jurisprudência direciona-se no sentido de que o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de plano, pela apresentação de documentos logo na inicial, tendo em vista que no mandado de segurança não se admite a abertura de fase instrutória e, portanto, a prova da situação fático-jurídica alegada, deve ser toda pré-constituída.

Por não comportar dilação probatória, o Juízo da causa deve proceder à análise do pleito, inclusive, do pedido liminar, caso haja, à luz das provas pré-constituídas (conteúdo probatório a ser constituído de plano), averiguando na oportunidade, a existência de ato ilegal ou abusivo levado a efeito pela autoridade coatora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acúmulo de dois cargos, ou seja, o de Professor - carga horária de 30 horas semanais - e o de Técnica de Desenvolvimento Infantil - carga horária de 25 horas semanais.

Na hipótese, o impetrante possui um vínculo jurídico com o Município requerido, onde ocupa o cargo de técnico em desenvolvimento infantil, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Enquanto que, no concurso público regulamentado pelo Edital n. 01/2017 – PMVG, restou aprovado para o cargo de professor, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo convocado para a apresentação da documentação exigida para a posse, contudo, o ato foi declarado nulo, em razão da ilegalidade no acúmulo dos cargos.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, em seu artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto nas seguintes hipóteses: a) 02 (dois) cargos de professor (alínea a); b) 01 (um) cargo de professor e 01 (um) cargo técnico ou científico (alínea b); c) 02 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

O dispositivo em referência prevê, ainda, a compatibilidade de horários.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, aponta as habilitações específicas. Confira-se:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Artigo 7-A

[...]

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.

Dessa forma, conclui-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, para fim de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República.

Logo, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no mencionado dispositivo legal.

De outro lado, constata-se que há possibilidade de cumulação dos cargos de técnico com o de professor, uma vez que a soma dos horários semanais dos referidos cargos não ultrapassa a 60 (sessenta) horas, estabelecido no Parecer da AGU GQ – 145/98 e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, segue recente jurisprudência do STF reafirmando a hipótese dos autos, in verbis:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMEIRA. COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. Apelação contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido da autora objetivando sua contratação no cargo de Enfermeira da EBSERH, com lotação no Hospital Universitário Ana Bezerra da UFRN, afastando-se o óbice que lhe foi imposto em virtude de já ocupar o cargo de Enfermeira da UFRN, lotada na Maternidade Escola Januário Cicco. 2. As hipóteses de cumulação de cargos públicos estão previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que somente exige a compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O STF já decidiu que, havendo compatibilidade de horários, não é cabível norma infraconstitucional limitar a carga horária semanal para impedir o exercício do direito à acumulação previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. (STF, ARE 743832, Relator (a): Min. Dias Toffoli, publicado em DJe 27/08/2013). 4. O Parecer QG no 145 da AGU, que estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho quando o exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, não possui caráter normativo nem tampouco pode se sobrepor ao comando constitucional. (TRF5, APELREEX 27062-RN, Relator: Des. Federal Jose Maria Lucena). 5. A compatibilidade de horários deve ser analisada concretamente e, caso seja constatada deficiência no desempenho das atribuições funcionais, a Administração possui os instrumentos adequados a sanar eventuais faltas, no exercício do poder disciplinar. Precedente: (TRF5 - Terceira Turma, AC 00045135320124058200, Des. Federal Marcelo Navarro, DJE: 02/12/2013). 6. Não pode a Administração presumir abstratamente que a extrapolação de 60 (sessenta) horas de trabalho semanais irá prejudicar o rendimento do servidor ou a qualidade do serviço prestado, haja vista que, quanto a esse ponto, poderá se valer de seu poder disciplinar para apurar eventuais falhas que efetivamente ocorram no cumprimento das funções do agente público e no cumprimento da carga horária fixada. 7. No caso, a autora pretende o reconhecimento da possibilidade de acumular dois empregos públicos de enfermeira da UFRN, totalizando 66 (sessenta e seis) horas semanais, tendo colacionado aos autos modelo de escala de trabalho em que seria possível tal compatibilidade. 8. O próprio TCU modificou seu entendimento para considerar viável a acumulação acima de 60 (sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade de horários em cada caso (Acórdão no 1.008/2013-TCU-Plenário), não havendo razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente hipótese com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, não se mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 48 (quarenta e oito) horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa semana. 9. Ambos os vínculos empregatícios em tela foram obtidos por aprovação em concursos públicos distintos, não havendo nenhuma norma que impeça duplo vínculo perante a mesma empregadora pública. 10. Inversão do ônus da sucumbência, cabendo à ré arcar com os honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 11. Apelação provida para julgar procedente a pretensão autoral. ” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 6o; 7o; 37, I, II, XVI, c, da CF. O recurso não merece ser provido. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área de saúde, desde que exista compatibilidade de horários. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 553.670-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ” No caso, o Tribunal de origem entendeu: “No caso dos autos, tem-se que pretende a autora o reconhecimento da possibilidade de acumular dois empregos públicos de enfermeira da UFRN, os quais preveem, em seus respectivos contratos de trabalho, 30 (trinta) e 36 (trinta e seis) horas semanais, totalizando 66 (sessenta e seis) horas semanais. Ora, se o próprio Tribunal de Contas da União modificou seu entendimento e, atualmente, considera viável a acumulação acima de 60 (sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade de horários, em cada caso, (Acórdão no 1.008/2013-TCU-Plenário), não há razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente hipótese com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, não se mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 66 horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa semana. Ressalta-se que a demandante colacionou aos autos modelo de escala de trabalho em que seria possível tal compatibilidade (ID 4058400.1802992).” Dissentir dessas conclusões demandaria o exame dos fatos e material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 1.182.225-AgR, Rel. Min. Luiz Fux: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ” Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3o, da CF; 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC; 21, § 1o, e 327, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - RE: 1211826 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: DJe-134 19/06/2019).

Outrossim, o mesmo entendimento é aplicado pelo e. TJMT, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGO DE NATUREZA TÉCNICA — POSSIBILIDADE - ART. 37, INCISO XI, B, DA CF – RECURSO NÃO PROVIDO. O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.

(TJ-MT 10074189120208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Dje: 29/07/2021)

Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada na inicial, para o fim de determinar a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da parte impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo.

RATIFICO a liminar deferida no id. 62555970.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que ISENTO, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito em Colaboração”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 143157695).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1024882-88.2021.811.0002, concedeu a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
contra ato tipo por coator do “
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
”, visando à concessão da segurança para determinar “
que o exercício do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se constitua em óbice à posse ao Impetrante ao cargo de Professor, para o qual foi regularmente aprovado em concurso público
”.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que foi convocada para tomar posse no cargo de professor, aprovada no concurso regido pelo edital n.° 01/2017, no município de Várzea Grande, porém teve negada sua posse, em razão de ocupar o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil no município de Cuiabá.

A liminar foi concedida, para determinar à autoridade coatora “
se abstenha de tornar sem efeito os atos de nomeação e posse da parte impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil
”, além de determinar “
a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da parte impetrante, acaso estes já tenham sido publicados
”
(ID. 138533173).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança “
para o fim de determinar a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da parte impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil
” (ID. 142210168).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto a possiblidade ou não de acumulação dos cargos de professor com o de técnico em desenvolvimento infantil na rede pública municipal.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente a acumulação de cargos públicos, desde que compatíveis os horário, para dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da saúde e de um cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

No caso dos autos, como já mencionado, a parte impetrante informa que ocupa o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, com carga horária de 30 horas semanais, no município de Cuiabá, e que foi convocada para tomar posse no cargo de professor, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas, regido pelo Edital n.° 01/2017-PMVG, no município de Várzea Grande.

Sobre a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, do Município de Cuiabá, exige a comprovação de ensino médio profissionalizante ou habilitação em pedagogia, o que o enquadra como técnico-científico. Veja-se:

“Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil”.

Desse modo, conclui-se que existe, no caso do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, a propalada habilitação técnico-científica especializada, a permitir a sua acumulação com o cargo de professor, observada a compatibilidade de horário.

A propósito, esse é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF
”.

(N.U 1005007-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). Grifo nosso.

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF)
.

Sentença ratificada”.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da parte impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022